Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. SUSPENSÃO CAUTELAR DOS DESCONTOS. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Tendo a parte formulado pedido de tutela de urgência, deve trazer indícios da probabilidade de seu direito. No caso concreto, há elementos indiciários nos autos, que indicam que não houve a contratação dos empréstimos questionados.
3. Deve-se ponderar, nesta fase de cognição superficial, que se aplicam ao caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor e, assim, não se pode desconsiderar que há a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraude praticado por terceiro, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento e não elide a responsabilidade por se tratar de fortuito interno.
4. Recurso conhecido e provido.